Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-42.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – Afastamento – Presença de todos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação – MÉRITO – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – Afastamento – Presença de todos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação – MÉRITO – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta queda de energia elétrica imputável à requerida – Laudos desprovidos de fundamentação – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – SENTENÇA REFORMADA – PRELIMINAR SUPERADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000504-42.2020.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-42.2020.8.26.0081 -Voto no
2
Valor da causa e da condenação: R$ 8.980,00
Recurso: nada dispõe.
Sentença: R$ 1.000,00
APELAÇÃO N. 1000504-42.2020.8.26.0081
COMARCA DE ADAMANTINA
APELANTE: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO S.A
VOTO N. 10820
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial –
Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação
na tensão da rede de energia elétrica
Ação julgada
procedente

Recurso
da
concessionária
ré

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Afastamento
Presença de todos os documentos indispensáveis ao
ajuizamento da ação
MÉRITO
Sub-rogação da
seguradora nos direitos dos segurados, em razão do
pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo
de causalidade não demonstrado Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos
teriam decorrido de suposta queda de energia elétrica
imputável
à
requerida

Laudos
desprovidos
de
fundamentação Parte autora que não se desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito
SENTENÇA
REFORMADA

PRELIMINAR
SUPERADA

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO S.A em face de ENERGISA SUL
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-42.2020.8.26.0081 -Voto no
3
deu causa a danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, em razão dos quais teve
que indenizar seus segurados Alice Tolari Virgilio, Aparecida Essi Rodrigues Daniel,
Kelly Cristina Bonora Bevilaqua e Mercedes Ramires Scheolin. Assim, invocando a
legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao pagamento de R$
8.980,00.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 412/418, que julgou procedente
a demanda para condenar a ré a ressarcir a referida importância (R$ 8.980,00) e a
enfrentar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada,
apela
a
ré
às
fls.
297/342,
aduzindo,
preliminarmente, instrução deficiente da petição inicial, haja vista a ausência de
apresentação de documentos essenciais. No mérito, alega, em síntese que: (i) os
laudos apresentados são unilaterais e inconclusivos; (ii) ao apurar os fatos
internamente não constatou interrupção no fornecimento de energia em nenhuma nas
unidades consumidoras mencionadas; (iii) os supostos danos materiais podem ter
sido provocados por inúmeras causas a ela não imputáveis; (iv) as descargas
atmosféricas são eventos da natureza capazes de romper o nexo causal.
Contrarrazões às fls. 457/470.
É o relatório.
DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
A concessionária ré suscita a inépcia da inicial sob o argumento de
que ela se encontra desacompanhada de documento demonstrando as apólices de
seguro e o pagamento dos segurados.
Todavia, além dos demonstrativos de pagamentos de fls. 77, 96,
112 e 126, a seguradora trouxe aos autos os avisos de sinistro de fls. 70, 86, 104 e
120, bem como os relatórios de regulação de sinistro (fls. 63/67, 77/83, 98/101 e
114/116) com pormenores das apólices.
Não bastasse, exibiu os “laudos técnicos” de fls. 75, 93, 109 e 124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-42.2020.8.26.0081 -Voto no
4
Logo, não se há que falar em ausência de documentos essenciais à
propositura da ação.
DO MÉRITO
A celeuma versa sobre a possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado os seus
segurados - Alice Tolari Virgilio, Aparecida Essi Rodrigues Daniel, Kelly Cristina
Bonora Bevilaqua e Mercedes Ramires Scheolin - quanto aos prejuízos ocasionados
por pretensas falhas no fornecimento de energia elétrica.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre a
segurada e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária de
serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga
prejuízos de segurado e que teve danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca
oscilação de energia elétrica oriunda de descargas
atmosféricas. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de defesa.
Procedimento sumário e não especificação de quesitos
para perícia reclamada de forma genérica na
oportunidade adequada. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a prestadora
de serviços e o consumidor. Prova satisfatória de
danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio.
Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-42.2020.8.26.0081 -Voto no
5
desde o desembolso. Juros moratórios devidos a partir
da
citação.
Improvimento
do
recurso
da
Concessionária e provimento parcial ao recurso da
seguradora
(...)”
(Apelação
n.
0130072-57.2009.8.26.0100;
Relator(a):
Kioitsi
Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora, efetuou
os pagamentos das prestações securitárias aos segurados, conforme comprovantes de
pagamento às fls. 77, 96, 112 e 126. Não há motivos para que se suspeite da
idoneidade das informações constantes desses documentos, que trazem, inclusive,
todos os dados das contas bancárias para as quais as importâncias foram remetidas e
os números das operações que serviram para veicular tais transferências.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-
rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las
em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um
acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia de
seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-42.2020.8.26.0081 -Voto no
6
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir
dos eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri,
pág. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre a
suposta falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou documentos inidôneos.
Deveras, o primeiro “laudo” trazido pela seguradora, juntado às fls.
75 e elaborado por “Marcio Adrian”, fala apenas em “queda de raio”, sem trazer
maiores considerações sobre como teria chegado a tal conclusão. Vale dizer, não
revela o método investigativo empregado nem os fundamentos técnico-científicos
que apoiariam a ilação nele contida. Além disso, não é possível constatar a
qualificação do responsável pela elaboração do laudo, o que corrobora a falta de
tecnicidade em sua elaboração.
O segundo, juntado às fls. 93 e confeccionado por MD Informática,
igualmente é desprovido de fundamentação, ainda que mínima, apontando apenas a
conclusão de que o "equipamento não estava funcionando devido à forte oscilação
na energia elétrica". Aliás, o documento não passa de um orçamento.
Já o terceiro, exibido à fl. 109 e realizado por Refrigeração
Teixeira, acusa unicamente que os danos foram provocados por “oscilações de
energia elétrica”, não traçando uma única linha para justificar esses dizeres.
A seu turno, o quarto, carreado à fl. 124 e confeccionado também
por Refrigeração Teixeira, consiste, em verdade, em ordem de serviço acompanhada
de orçamento, em que se consigna singelamente a causa do sinistro como "oscilações
de energia elétrica", sem esclarecer as razões para tal conclusão.
Vale dizer, esses "laudos", se é que se pode chamá-los assim, estão
desprovidos de motivação, isto é, não trazem embasamento algum que legitime seus
desfechos, não se mostrando, portanto, capazes de demonstrar o nexo de causalidade
entre os serviços prestados pela concessionária e os danos verificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-42.2020.8.26.0081 -Voto no
7
Frise-se que da análise dos documentos exsurge a nítida sensação
de que as assertivas neles presentes não são provenientes de ilação alcançada pelas
próprias empresas que os emitiram, por meio de averiguação técnica, mas sim,
fruto de informações fornecidas pelos próprios segurados ou seguradora.
Ao que foi dito, acrescente-se que eventuais descargas elétricas
ocasionadas por raios não atingem exclusivamente a rede de distribuição sob
responsabilidade da concessionária requerida, percorrendo-a até alcançar
aparelhos eletrônicos conectados em tomadas, podendo, da mesma forma, incidir
diretamente sobre fiação elétrica aos cuidados únicos do particular.
Saliente-se, igualmente, que cabe à seguradora o ônus probatório,
mesmo porque, sendo especializada na cobertura de sinistros, inclusive de ordem
elétrica, e tendo acesso a empresas reguladoras e emitentes de laudos, não pode ser
considerada hipossuficiente ao ponto de justificar a inversão prevista no art. 6o,
inciso VIII, do CDC.
Dessa forma, não se vislumbrado o indispensável liame causal para
constituição da pretensão indenizatória, não há como a demandante se voltar, a título
de regresso, contra a companhia requerida.
Daí que, respeitada a convicção do Juízo a quo, a demanda é
improcedente, impondo-se a condenação da autora ao enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, superada a arguição preliminar, no mérito dá-
se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000504-42.2020.8.26.0081 -Voto no
8
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora